Tribunal: TJMT
Processo: 1010943-42.2024.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010943-42.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Compromisso, Assistência Judiciária Gratuita, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 040.636.165-76 (ADVOGADO), NEVIO MANFIO - CPF: 433.274.350-49 (AGRAVADO), KEITI JAQUELINE GASS - CPF: 029.277.461-33 (AGRAVANTE), BRUNO MEDEIROS DURAO - CPF: 106.274.817-44 (ADVOGADO), KAITI KASA DA BELEZA LTDA - CNPJ: 30.158.115/0001-70 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO –
NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE
–
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AO FUNDAMENTO UTILIZADO PARA O NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO – RAZÕES DO AGRAVO INTERNO QUE NÃO IMPUGNAM AS RAZÕES DE DECIDIR – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO. 1.
O princípio da dialeticidade impõe ao recorrente o dever de apresentar fundamentos fáticos e/ou jurídicos congruentes e pertinentes com o cenário em que a lide está inserida, e que contenham aptidão abstrata de ensejar a revisão e justificar a reforma do pronunciamento judicial impugnado. 2.
Se o agravante não
combate a plenitude da fundamentação exposta na decisão agravada, devolvendo à instância recursal somente recorte da questão controvertida, é logicamente inviável e impraticável o reexame e reversão do quadro decisório, até porque não há o imprescindível ponto de confrontação a justificar o pronunciamento de acerto ou desacerto da conclusão decisória.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO INTERNO interposto por KEITI JAQUELINE GASS contra a r. decisão monocrática que, nos autos do
Recurso de Agravo de Instrumento no 1010943-42.2024.8.11.0000
, não conheceu do recurso interposto pela ora agravante por considerá-lo inadmissível em razão da
violação ao princípio da unirrecorribilidade das decisões judiciais, pois a decisão atacada já havia sido objeto de anterior impugnação recursal pela mesma parte
(cf. Id. no 211823694).

A agravante afirma que “
n
ão possui condições de arcar com as custas de um processo judicial, não devendo o valor da prestação contratada ser impedimento para que obtenha o benefício da gratuidade de justiça
”, e que, “
conforme demonstrado diversas vezes nos autos processuais, consta larga escala probatória
(de que)
não possui condições de arcar com as custas processuais devido a seus poucos recursos
”.

Sustenta que é “
pacífico na doutrina e jurisprudência o fato de que a parte gozará dos benefícios da assistência judiciária mediante mera afirmação, havendo presunção de que é pobre juridicamente até a prova em contrário, conforme reza o artigo 1o da Lei 7.115
”, e que, ao indeferir o pedido de gratuidade da justiça, “
sem antes mesmo de verificar por todos os meios necessários se as intimações foram feitas de maneira correta ao patrono da parte autora, negando a oportunidade de sanar o vício apontado
”, o MM. Juiz violou “
os princípios da ampla defesa e do contraditório
”.

Pede, pois, o exercício do juízo de
retratação, ou, então, o provimento deste agravo interno, para que seja deferido o seu pedido de AJG

(cf. Id. no 213222192).

Não sendo o caso de retratação, e em obediência à regra do art. 52, §4o, do RI/TJMT, o recurso foi encaminhado para julgamento por esta eg. Câmara.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O agravo interno é manifestamente inadmissível, pois, mais uma vez, a agravante despreza boa técnica recursal, desta vez, ao inobservar o princípio da dialeticidade recursal, já que simplesmente ignorar a fundamentação adotada na decisão agravada para o não conhecimento do agravo de instrumento, a saber, a violação ao princípio da unirrecorribilidade das decisões judiciais, eis que ela “
interpôs dois recursos de agravos de instrumento distintos contra a mesma decisão proferida pelo Juízo de 1a Instância (cf. decisão vinculada ao Id. no 148306205 dos autos de origem), sendo o primeiro em 08.04.2024, autuado sob o no 1009831-38.2024.8.11.0000, e o segundo, o presente RAI no 1010943-42.2024.8.11.0000, no dia 19.04.2024
”, tendo em vista que
não consta das razões do agravo interno uma única linha devotada a combater essa conclusão decisória, na verdade, embora o agravo de instrumento sequer tenha ultrapassado a fase de admissibilidade recursal, a argumentação agora apresentada pela autora/agravante centra-se no mérito da discussão em torno da presença dos requisitos necessários à concessão do benefício da AJG, sem, porém, antes, ao menos tentar convencer de que o agravo de instrumento preencheu os pressupostos necessários a autorizar o seu conhecimento.

Portanto, considerando que o agravo interno não balbucia qualquer crítica aos fundamentos da decisão ora agravada, antes, pelo contrário, trata de discussão jurídica diversa da que foi determinante à conclusão decisória, cumpre-me, novamente, não conhecer deste recurso ante a ofensa ao princípio da dialeticidade.

Pelo exposto,
não conheço
do agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2024